Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DE POLICIAL. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de furto com rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, quando as declarações da vítima, do policial responsável pelas investigações e as filmagens das câmeras de segurança do local e da região, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Demonstrada a unidade de desígnios, comunhão de esforços e nítida repartição de tarefas, configurado está o concurso de pessoas.
V - Admite-se que, diante da presença de duas ou mais qualificadoras, uma delas seja utilizada para determinar os novos limites da pena e as demais, na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.
VI - Recurso conhecido e desprovido.